Tribunal: TJSP
Processo: 2178995-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Interposição contra decisão que indeferiu, por ora, o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Pretensão de cumprimento do mandado durante o período do Plantão Extraordinário estabelecido pela Resolução no 313/2020 do CNJ. Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada objetivamente a alegada urgência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Interposição contra decisão que indeferiu, por ora, o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Pretensão de cumprimento do mandado durante o período do Plantão Extraordinário estabelecido pela Resolução no 313/2020 do CNJ. Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada objetivamente a alegada urgência. Necessidade de evitar disseminação ainda maior da pandemia de Covid-19, bem como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e de outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e apreensão, que se sobrepõe ao direito invocado pelo agravante.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178995-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante BANCO J
SAFRA S/A, é agravado JOSE MARCIO ALVIM LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178995-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37.261-pg
2
VOTO No 37.261
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178995-06.2020.8.26.0000
COMARCA: VINHEDO
AGRAVANTE: BANCO J SAFRA S/A
AGRAVADO: JOSE MARCIO ALVIM LOPES
JUIZ: EVARISTO SOUZA DA SILVA
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão.
Interposição contra decisão que indeferiu, por ora, o
cumprimento do mandado de busca e apreensão. Pretensão
de cumprimento do mandado durante o período do Plantão
Extraordinário estabelecido pela Resolução no 313/2020 do
CNJ. Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada objetivamente a alegada urgência.
Necessidade de evitar disseminação ainda maior da
pandemia de Covid-19, bem como de preservar a saúde dos
servidores
desta
Corte
e
de outras pessoas que,
obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e
apreensão, que se sobrepõe ao direito invocado pelo
agravante.
Recurso não provido.
Credor
fiduciário
agrava
da
respeitável decisão reproduzida a fls. 61 que, nos autos da ação de busca e
apreensão por ele movida em face do devedor fiduciante, indeferiu, por
ora, a expedição do mandado de busca e apreensão, pois “a medida tem
cunho unicamente financeiro e não pode se sobrepor à vida das pessoas
que cumprirão o mandado de busca e apreensão”.
Sustenta, em síntese, que diante do
inadimplemento contratual tem o direito de reaver o bem dado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178995-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37.261-pg
3
garantia e o agravado foi regularmente constituído em mora. Acena com a
possibilidade de prejuízo pela demora, o que impõe a realização da busca e
apreensão, ainda que em regime extraordinário, conforme prevê o art. 4o,
V, da Resolução no 313/2020 do CNJ. Alega que o bem pode ser
facilmente ocultado, o que impossibilitaria a sua retomada. Pugna pela
reforma da decisão para que seja concedida a liminar e expedido o
mandado para cumprimento urgente.
O
pretendido
efeito
ativo
foi
indeferido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto o art. 3o, caput, do
Decreto-lei no 911/1969 autorize a apreciação de liminar de busca e
apreensão em plantão judiciário e o art. 4o, V, da Resolução 313/2020 do
CNJ assegure o exame de pedidos de busca e apreensão de bens no período
de
Plantão
Extraordinário
por
ela
estabelecido,
“desde que
objetivamente comprovada a urgência”, referidos dispositivos não
albergam o pleito do agravante.
Isso porque não restou demonstrada
a alegada urgência, não se podendo chegar a tal conclusão simplesmente
porque o bem alienado fiduciariamente e objeto do pedido de busca e
apreensão pode ser facilmente ocultado.
Imperioso
salientar
que
a
necessidade de evitar disseminação ainda maior do contágio da população
por Covid-19, bem como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178995-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37.261-pg
4
de outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e
apreensão, sobrepõe-se ao direito invocado pelo recorrente, de modo que a
r. decisão agravada, que não vulnera o princípio da razoável duração do
processo, não comporta qualquer reparo.
Foi esse, aliás, o entendimento
perfilhado em precedentes deste Tribunal. Confira-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. RESSALVA QUANTO À
OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM VIRTUDE DO
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DO REGIME DO TRABALHO
REMOTO.
PROVIDÊNCIA
ADEQUADA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Ao
deferir a medida liminar, ressalvou o Juízo de primeiro
grau que o cumprimento do mandado deve ser realizado após
a superação do estado de calamidade pública e do regime de
trabalho remoto instituídos para combater a disseminação
da pandemia da covid-19. Essa providência deve prevalecer,
considerando que o deferimento da medida liminar se deu em
virtude da constatação do cabimento de tutela antecipada
de evidência, portanto sem a presença de 'periculum in
mora', o que desautoriza cogitar do imediato cumprimento
do mandado, à luz da disciplina ditada pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo (Resolução no 313 e Provimento CSM no 2.549/2020).”
(AI no 2084109-15.2020.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito Privado - rel.
Des. Antonio Rigolin - J. 19.05.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR DEFERIDA SEM RECOMENDAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178995-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37.261-pg
5
DE URGÊNCIA
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA MUNDIAL -
COVID-19 VEÍCULO BEM DISPONÍVEL AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.” (AI no 2110468-02.2020.8.26.0000 - 33a
Câmara de Direito Privado - rel. Des. Luiz Eurico - J. 04.06.2020).
“RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BEM MOVEL
VEÍCULO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA PROVISÓRIA.
Insurgência contra decisão que defere a liminar de busca e
apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do
término do regime de plantão extraordinário instituído
pela Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do
Comunicado CG 260/2020, sob o fundamento de que a
apreensão do veículo não se mostra indispensável nesse
momento de pandemia que assola o país e para preservar bem
jurídico (a vida e a saúde do oficial de justiça) de maior
relevância do que o patrimônio da instituição financeira
(agravante). O cumprimento de medidas liminares de busca e
apreensão durante o período de plantão extraordinário está
condicionado à prova objetiva da urgência, cabendo ao juiz
do processo avaliar e declarar a existência de situação de
urgência que autorize o cumprimento da liminar deferida
nesse período. Agravante que não comprova, de forma
objetiva, o risco de ocultação/perecimento do bem pelo
agravado, não bastando a mera presunção legal nesse
sentido para autorizar o cumprimento imediato da liminar.
Situação de urgência não configurada, na forma da lei.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.” (AI no 2108264-82.2020.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Marcondes D'Angelo - J. 02.06.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178995-06.2020.8.26.0000 -Voto no 37.261-pg
6
PROCESSUAL CIVIL - Alienação
fiduciária - Automóvel - Ação de busca e apreensão -
Liminar indeferida em razão da pandemia da COVID-19 -
Agravo interposto pelo autor - Resolução 313/2020 do CNJ e
item 4 do Comunicado CG 260/2020 - Risco de ocultação ou
perecimento do veículo não caracterizado - Situação de
urgência não configurada - Decisão mantida - Recurso
desprovido

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2160966-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)
Importa registrar que a decisão
recorrida deixou consignado que “para que não haja qualquer
prejuízo
ao
autor,
determino
medida
excepcional,
consistente no bloqueio de circulação do veículo, por
considerar
satisfatório,
ao
menos
nesse
momento
processual, o resultado equivalente à apreensão do veículo
pretendido pela parte autora”.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator